Tribunal: TJSP
Processo: 2154658-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alienação judicial de bem comum – Indeferimento da inicial em relação ao pedido de arbitramento de aluguel pelo uso da coisa comum – Possibilidade de cumulação – Inteligência do art. 327, §2o, do CPC/2015 – Observância do rito comum – Economia e celeridade processual – Recurso provido em parte.